Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728996-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO LIMA SÉRGIO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO LIMA SÉRGIO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, consistente em decretar, sem manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/8/20200, acusado da prática do delito tipificado no art. 129, § 13, e art. 140, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Aduz que, na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a liberdade provisória do paciente, entendendo que, apesar da gravidade do crime, a conduta não extrapolou o tipo penal, requerendo outras medidas diversas da prisão. Acrescenta que requereu a liberdade provisória do autuado, por não haver outro relato de violência doméstica e porque esse declinou onde poderia ser encontrado, mas o juízo, de ofício, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Sustenta a ilegalidade do ato, asseverando que o art. 3o-A do CPP, embora atualmente suspenso, é mera ratificação da estrutura acusatória do nosso processo penal, em fiel consonância com o art. 129, I, da Constituição Federal, sendo vedada qualquer iniciativa por parte do magistrado na fase de investigação, bem como a impossibilidade de substituir a atuação probatória do representante do Ministério Público. Afirma a impetrante que, com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais possível a decretação da prisão preventiva sem provocação da autoridade policial, do querelante, do assistente ou do Ministério Público, mesmo nas hipóteses em que não ocorra a audiência de custódia. Colaciona julgado recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (HC 18888), bem como entendimento deste tribunal. Entende que houve revogação tácita do art. 20 da Lei no 11.340/06, vedando-se a atuação estatal sem provocação, sob pena de se transformar o Ministério Público e a Defesa em meros fantoches num teatro para parecer que se está cumprindo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Argumenta, assim, que a conversão/decretação do acautelamento provisório daquele preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, só tem lugar se algum dos legitimados previstos no artigo 311 do mesmo diploma pugnarem por ela, tendo em vista que a reforma trazida pela Lei no 12.403/11, em um primeiro momento, e posteriormente pela Lei no 13.964 de 2019, possuem em incidência em toda a legislação jurídica-penal, enrijecer as regras para a decretação da prisão preventiva, não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores. Defende, por outro lado, que antes de sentença penal condenatória a regra é a liberdade, em virtude da presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal. Ressalta que não há elementos que indiquem que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo a autoridade utilizado alegações vazias e genéricas para decretar a prisão preventiva do paciente. Menciona que o paciente declinou o local onde pode ser encontrado (BRB de Ceilândia Centro), afirmando saber que é perto do fórum e que lá poderia comparecer. Ao final, requer a concessão da liminar, impondo-se pronta expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia decretou a prisão preventiva do paciente em 31/8/2022 em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração, do contexto de violência em que se encontra inserida a ofendida e da reiteração criminosa do autuado, em cumprimento de prisão domiciliar. Transcrevo parte da r. decisão, in verbis (ID 135295992 dos autos de origem): “(...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. No caso, trata-se de situação envolvendo violência doméstica, que tem regramento próprio. O artigo 20 da Lei no 11.340/2006, norma especial, permite a decretação da prisão preventiva do ofensor pelo magistrado, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Nesse sentido é o entendimento recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL, ESTUPRO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR - PRISÃO EM FLAGRANTE - REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA - ESPECIALIDADE DA LEI - NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - POSSIBILIDADE DE O JUIZ ESCOLHER DENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES - INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. 1) A Lei n. 13.964/2019, ao alterar a redação dos art. 282, § 2o, e art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Por outro lado, o art. 20 da Lei no 11.340/2006 possibilita a prisão preventiva do ofensor de ofício pelo magistrado, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, no contexto de violência doméstica. Em que pesem as divergências jurisprudenciais, não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei 11.340/2006, que envolve norma especial. Além disso, o chamado Pacote Anticrime? não alcançou a Lei 11.340/2006, conforme a sua exposição de motivos. 2) A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica (Nota Técnica 5, Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal). 3) A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex ofício, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição (STJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, RHC 145225). 4) Ordem denegada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais encontraram o autuado com um facão. A vítima narra que namorou o autuado por um ano e terminou o relacionamento há seis meses, sendo que o autuado não aceita o término. Afirma que o casal usa drogas e o autuado faz uso de álcool e é agressivo. Na data dos fatos o autuado teria xingada e agredido a vítima com um facão. Note-se que o padrasto da vítima confirma o relato, mas por medo do autuado não quis prestar depoimento. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado é reincidente. Ostenta condenação recente pelo delito de roubo. Tem passagem por porte de arma branca e, recentemente, em julho deste ano, foi autuado por uma lesão corporal leve. Está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). O relato da vítima e de seu padrasto, mesmo que de forma informal, demonstra que o autuado é violento. Entendo que, caso colocado em liberdade, a integridade física da vítima corre sério risco. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO LIMA SERGIO; DATA DE NASCIMENTO: 29/06/1988; PAI: GERALDO RUFINO SERGIO; MÃE: MARIA DE FATIMA LIMA SÉRGIO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)" A higidez do ato coator ressai de forma clara dos próprios fundamentos utilizados pela Juíza. O caso em tela envolve violência doméstica. Os elementos incipientes de prova evidenciam que o paciente usa drogas e ameaçou a vítima com um facão, inconformado com o término do relacionamento. O decreto de prisão preventiva de ofício, exarado em desfavor do paciente, encontra-se devidamente amparado pela legislação especializada – Lei no 11.340/06, que visa, justamente, afirmar direitos e prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, em interpretação integrativa com as demais normas gerais de processo penal aplicáveis ao microssistema de proteção, desde que com este não conflite. Nesse sentido, são os dispositivos legais da Lei Maria da Penha, in verbis: “Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.” “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” E do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – Omissis; II – Omissis; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;” Outrossim, a reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) às normas de processo penal não deixa margem de dúvidas quanto à impossibilidade de o Magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, excetuando-se as legislações especializadas que com ela não se compatibilize, em razão do princípio da especialidade. Nessa linha intelectiva são os julgados desta e. Corte: “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Aplicação do art. 20 da Lei n. 11.340/2006. Princípio da especialidade. Decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, nos casos de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar. Crimes de injúria e de ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão”. (Acórdão 1397639, 07003683020228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE. DISTINGUISHING. PREVALÊNCIA DO ART. 20, CAPUT, DA LEI MARIA DA PENHA. NOTA TÉCNICA 05/2021 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 traz expressa autorização de que o Poder Judiciário venha a decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, desde que satisfeitos os demais requisitos para tal medida. 2. A aparente antinomia existente entre a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi conferida pelo "Pacote Anticrime", e o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 resolve-se por meio da aplicação do princípio da especialidade, encartado no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevalece o regramento especial do art. 20, caput, da Lei 11.340/2006, cuja força normativa permanece intacta. 3. Inteligência da Nota Técnica 05/2021 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal: "Considerado o entendimento de que não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, mostra-se cabível a decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dos acusados pela suposta prática de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar.". 4. O paciente foi beneficiado pelo deferimento do pedido liminar e está em liberdade incondicionada há mais de um mês, sem notícia de que tenha tornado a atentar contra a integridade física ou psicológica da vítima. O restabelecimento de sua segregação afigura-se medida excessivamente drástica e desguarnecida da contemporaneidade necessária para a decretação da cautela extrema. 5. Observados os vetores do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, mostra-se prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de robustecer o aspecto preventivo da atuação do Poder Judiciário, fortalecer a fiscalização exercida sobre o núcleo familiar e dissuadir o paciente de incorrer em novos episódios delitivos. 6. Ordem parcialmente deferida”. (Acórdão 1373069, 07265448020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator Designado: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prisão preventiva. Violência doméstica. Injúria, ameaça, lesão corporal e estupro. Integridade da vítima. 1 - No âmbito da L. 11.340/06, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 2 - A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável a assegurar a integridade física da vítima, sobretudo em razão da gravidade concreta de um dos crimes imputados ao paciente - estupro -, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (CPP, art. 313, I). 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1256074, 07115801920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, é imprescindível a agilidade do magistrado no estabelecimento de medidas protetivas ou de outras medidas cautelares que visem a impedir o recrudescimento da violência e a violação à incolumidade física e psíquica da ofendida, em consonância com o sistema protetivo instituído pela legislação específica. Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou a atuação de ofício do magistrado em caso de violência doméstica, quando evidenciado o risco à integridade física da vítima. Confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Consoante disposto no art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (a Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial". 3. Conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar. Ademais, a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora. 5. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que, entre a data em que o agravante foi posto em liberdade e a data em que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, decretou a segregação cautelar, transcorreram seis meses e meio, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 681.443/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) Nesse passo, não vislumbro a ilegalidade apontada pela defesa. 3. Dos requisitos da prisão preventiva - Do contexto relatado pela MM. Juíza na decisão ora combatida, conclui-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente habeas corpus, tendo em vista o risco extremo de violação à incolumidade física da ofendida a autorizar, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/06 c/c art. 313, III, do CPP, a prisão preventiva do paciente. Ademais, o paciente é morador de rua (dorme em frente ao BRB de Ceilândia Centro), é reincidente e estava em cumprimento de prisão domiciliar quando praticou, em tese, os delitos que ora lhe são imputados. Estão presentes, assim, os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como resta clara a necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 13:48:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator